Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-80.2022.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000899-80.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), LILIAN FARIAS DOS SANTOS - CPF: 023.085.861-92 (IMPETRANTE), Dr. Hanae Yamamura de Oliveira (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

Mandado de Segurança Individual nº 1000899-80.2022.8.11.9005.

Impetrante:
LILIAN FARIA DOS SANTOS.

Impetrado: Juizado Especial Cível de Vila Rica -
MT
.

Litisconsorte Passivo Necessário: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM DEMANDA JUDICIAL POR ABUSIVIDADE EM COBRANÇA –
PERIGO DE PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO A PARTE – ORDEM CONCEDIDA
.

Enquanto pendente a discussão judicial em torno da legalidade da cobrança dos serviços de energia elétrica pela concessionária, a concessionaria deve ser abster de interromper o fornecimento, pena de causar prejuízos irreparáveis ao devedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que indeferiu pedido de concessão de liminar em demanda judicial buscando a retirada do nome da impetrante dos órgãos de proteção ao crédito, bem como, a suspensão das faturas da unidade consumidora, por suposto abuso na cobrança de fatura energética.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, solicitadas as informações junto à Autoridade tida por coatora, não foram prestadas.

O litisconsorte passivo necessário não manifestou nos autos.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externa desinteresse jurídico no presente que “
mandamus”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
” é tirado contra decisão que indeferiu pedido de concessão de liminar em demanda judicial buscando a retirada do nome da impetrante dos órgãos de proteção ao crédito, bem como, a suspensão das faturas da unidade consumidora, por suposto abuso na cobrança de fatura energética.

Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que merece ser parcialmente concedida a ordem, eis que, conforme anotado na decisão que deferiu o pleito concessivo de liminar, a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre
supostas irregularidades no valor das faturas mensais de energia elétrica, questionadas nos autos principais,
“quantum”
que se mostra aparentemente, bastante superior ao consumo médio de energia elétrica da referida Unidade consumidora, circunstancias que tornam discutível a procedência do apontamento administrativo feito pelo litisconsorte e por isso, justificando o questionamento judicial.

De outra banda, não se pode olvidar a demora na composição final do litígio que ora se instala poderá trazer prejuízos à parte impetrante, caso o litisconsorte interrompa o fornecimento de energia elétrica à mesma, diante da natureza essencial que a energia Elétrica representa na vida moderna.

Sendo assim, a medida acautelatória inicial deve ser deferida por observância ao seguinte entendimento jurisprudencial:

"DIÁRIO DA JUSTIÇA

15/12/97 - Nº 5.323 - PG.02

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7.633 - CLASSE 15 - BARRA DO BUGRES - RELATOR: EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

DECISÃO: SEM DISCREPÂNCIA DE VOTOS, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA: ENERGIA ELÉTRICA - AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO - LIMINAR CONCEDIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Estando o consumidor a discutir o valor das contas, acusando o superfaturamento delas, pode o juiz, diante da razoabilidade das provas apresentadas, conceder liminar obstando o corte no fornecimento de energia elétrica pela concessionária."

Posto isto e, por tudo mais que dos autos constam, concedo parcialmente a ordem impetrada, tornando em definitiva a liminar anteriormente concedida.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023